Tribunal: CARF
Processo: 10803.000156/2008-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-10-18

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10803.000156/2008-64
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.935 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
MUDE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2003 a 31/10/2007
RECURSO
ESPECIAL.
PRESSUPOSTOS.
CONHECIMENTO.
SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.
A ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas torna
estes inaptos para demonstrar a divergência de interpretação, inviabilizando o
conhecimento do recurso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial do Contribuinte.
(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda – Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Maurício Nogueira Righetti,
João Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim (Suplente Convocado), Mário Hermes Soares Campos, Marcelo Milton da Silva Risso,
Maurício Dalri Timm do Valle (Suplente Convocado) e Regis Xavier Holanda (Presidente em
Exercício).
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pelo sujeito passivo em face do acórdão de
recurso voluntário 2201-003.657, e que foi parcialmente admitido pela Presidência da 2a Câmara
da 2a Seção, para que seja rediscutida a seguinte matéria: existência de pagamentos antecipados
parciais (art. 150, § 4o, do CTN). Segue a ementa da decisão nos pontos que interessam:
DECADÊNCIA
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
AUSÊNCIA
DE
RECOLHIMENTO ARTIGO 173, I, DO CTN INOCORRÊNCIA.
Em se tratando de lançamento de ofício de crédito tributário previdenciário cujos fatos
geradores foram omitidos em GFIP, para apuração da decadência, aplica-se o prazo de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10803.000156/2008-64
Fl. 1413
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.935 - CSRF/2a Turma
Processo no 10803.000156/2008-64

cinco anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele que o lançamento
poderia ter sido efetuado (CTN, Art. 173, I)
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
O sujeito passivo foi autuado por falta de recolhimento das contribuições
previdenciárias incidentes sobre a remuneração de segurados contribuintes individuais,
Levantamento: "PLA PRO LABORE AFERIDO.
No tocante à decadência e aplicação do prazo decadencial do art. 150, § 4o, do
Código Tributário Nacional (CTN), a decisão recorrida entendeu, em síntese, o seguinte:
Ocorre que essa previsão legal não se aplica ao caso em análise, pois houve a
comprovação de simulação conforme justificado anteriormente, aplicando-se dessa
forma a regra do artigo 173, I do CTN.
Em seu recurso especial e no que foi objeto de admissibilidade prévia, o sujeito
passivo basicamente alega que:
- No que tange à divergência de interpretação, o v. Acórdão ora recorrido, proferido
pela 1o Turma, da 2a Câmara, da 2a Seção, entendeu que "essa previsão legal não se
aplica ao caso em análise, pois não houve recolhimento insuficiente de contribuição
previdenciária, mas sim, falta de recolhimento dessa contribuição, por ter deixado a
Recorrente de declarar em GFIP fatos geradores da aludida exação forma pessoal,
habitual e onerosa)".;
- De outro lado, o Acórdão no 2301-004.268, proferido pela 1a Turma Ordinária, da
3a Câmara, da 2a Seção e não reformado, ora tido por paradigmático (doc. 02), ao
invocar a Súmula CARF 99, interpretou o dispositivo em tela no sentido de que "por
conta de recolhimento, ainda que parcial, como é o caso em tela, há o julgador de
submeter se a Súmula 99" , de modo que não há necessidade de haver o pagamento
exatamente sobre a rubrica em questão no auto de infração.
- Em suma, tem-se que a divergência de entendimento entre diferentes Turmas do
CARF se estabelece ao redor da necessidade de pagamento na específica rubrica, para
fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4o, do CTN;
- merece ser dado provimento ao presente Recurso, sendo de rigor a aplicação da
Sumula CARF no 99 ao caso, reconhecendo-se, por conseguinte, a aplicação do art. 150,
§ 4o, do CTN e a extinção, por decadência, dos créditos tributários relativos aos fatos
geradores ocorridos anteriormente a 16/12/2003
O sujeito passivo opôs embargos inominados, os quais foram recebidos como
agravo, o qual, por sua vez, foi rejeitado pela Presidência do CARF, prevalecendo o seguimento
parcial do recurso especial.
A Fazenda Nacional foi intimada do acórdão de recurso voluntário, do recurso
especial e do seu exame de admissibilidade, e apresentou contrarrazões, nas quais basicamente
afirmou que o apelo não deve ser conhecido, ou, sucessivamente, deve ser desprovido.
Despacho de devolução de efl. 1404, no qual o conselheiro relator originário, na
Câmara Superior, declarou-se impedido para atuar como relator, visto ter sido relator e voto
vencedor na Câmara Baixa.
É o relatório.
Voto
Fl. 1414
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.935 - CSRF/2a Turma
Processo no 10803.000156/2008-64

Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo, mas não foi demonstrada a existência de
legislação tributária interpretada de forma divergente, de forma que não deve ser conhecido.
Isso porque a decisão recorrida afastou a aplicação do art. 150, § 4o, do CTN, ao
caso vertente, e determinou a aplicação do art. 173, I, para a contagem do prazo decadencial,
porque, em seu entender, teria havido a comprovação da simulação, conforme justificado
anteriormente no bojo da referida decisão. Veja-se, nesse sentido, como a decisão recorrido
enfrentou a questão do prazo decadencial (efl. 1185):
Ocorre que essa previsão legal não se aplica ao caso em análise, pois houve a
comprovação de simulação conforme justificado anteriormente, aplicando-se dessa
forma a regra do artigo 173, I do CTN.
A existência de simulação não está presente no paradigma 2301-004.268, cuja
discussão estava restrita à contagem do prazo decadencial conforme a rubrica específica exigida
no auto de infração (Súmula CARF 99).
A recorrente parte da premissa equivocada de que a decisão recorrida teria
afirmado que "essa previsão legal [art. 150, § 4o] não se aplica ao caso em análise, pois não
houve recolhimento insuficiente de contribuição previdenciária, mas sim, falta de recolhimento
dessa contribuição, por ter deixado a Recorrente de declarar em GFIP fatos geradores da
aludida exação forma pessoal, habitual e onerosa".
Entretanto, inexiste tal menção no acórdão ora recorrido. Em verdade, a
transcrição acima é relativa a outro processo do mesmo contribuinte, o qual foi julgado em
sessão de 26 de julho de 2023, acórdão 9202-010.886. Já no caso ora sob julgamento, há
afirmação textual de que teria havido simulação, circunstância esta, como dito, não presente no
paradigma indicado pela recorrente e nem mesmo no retro citado acórdão. É sabido, a propósito,
que a divergência de intepretações é estabelecida entre o teor dos acórdãos recorrido e
paradigma, não se vislumbrando tal divergência quanto se coteja ambas as decisões, que, em
verdade, estão assentadas em premissas fáticas e em circunstâncias jurídicas diversas.
Logo, não conheço do recurso.
2
Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso especial do sujeito passivo.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 1415
DF CARF MF
Original